Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742007-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GLAYTON TEIXEIRA DE ARAUJO, ROSILENE GONCALVES SANTIAGO DE ARAUJO, TULIO TEIXEIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0011132-42.2015.8.07.0007, deferiu o pedido de pesquisa de ativos da executada, ora agravante, via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 42106741), a agravante sustenta que, em 2/3/2017 (“Data de Deferimento”), o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial (proc. 1016422-34.2017.8.26.0100). Alega que em 06/12/2017 foi concedida a recuperação judicial da agravante e demais empresas do Grupo PDG, por isso não deve ser determinada qualquer medida constritiva, sobretudo, de bens imóveis, por serem essenciais à atividade da ora agravante. Aduze que o bem móvel, dinheiro, não pode sofrer restrições, por ser essencial à atividade empresarial (Lei n.o 11.101/2005, § 3.o do artigo 49 c.c. § 4.o do artigo 6.o), ante a necessidade de fluxo de caixa para realização das atividades essenciais da empresa, como pagamento de funcionários, fornecedores, etc. Assevera que, com o advento da Lei 11.101/2005, o legislador brasileiro definiu nova postura em relação ao tratamento dispensado às empresas em crise, extinguindo do ordenamento jurídico o “favor legal” da Concordata, por um novo sistema que desse real possibilidade à preservação da fonte produtiva de riqueza, no sentido mais amplo da palavra, como forma de proteger os interesses sociais em benefício da comunidade e até como forma de tutela dos direitos humanos, em particular, da dignidade da pessoa humana, no caso de manutenção da fonte de trabalho dos empregados da empresa em crise. Com base nessas argumentações, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão atacada e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando o cancelamento da diligência, bem como a impossibilidade de medidas constritivas sobre o patrimônio das agravantes, sobretudo de bens imóveis. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID’s 42106745 e 42106749). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A agravante alega, em suma, que a decisão agravada não se coaduna com a jurisprudência e a legislação aplicada à espécie, uma vez que, restou incontroverso que o crédito executado já existia à época do pedido de recuperação judicial da Agravante, aguardando-se apenas a liquidação do crédito e sua respectiva reserva nos autos da recuperação judicial. Aduz que, por essa razão, o crédito a ser executado na presente demanda deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, sob pena de infringência ao princípio da preservação da empresa e isonomia entre os credores. Insta salientar que o presente crédito foi constituído em 23/05/2022 (data do trânsito em julgado do acórdão – ID 125990403 e 125990454), ou seja, após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, o qual se deu em 06/12/2017. O art. 49 da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. Por fim, insta ressaltar que a recuperação judicial não foi convolada em falência, mas encerrada com a homologação do Plano de Recuperação Judicial (ID 136708444). Observe-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719128-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SAMILLA GUEDES DE ARAUJO AGRAVADO(S) MASSA FALIDA INCORPORAÇÃO GARDEM LTDA Relator Desembargador CESAR LOYOLA Acórdão No 1289016 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR A RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA VARA DE ORIGEM. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença: a) indeferiu a penhora requerida pela recorrente; b) determinou a expedição de certidão de crédito em favor da credora e c) suspendeu o curso da demanda pelo prazo de 70 (setenta) dias, determinando que a exequente juntasse aos autos o comprovante da habilitação do seu crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial, no prazo de 5 (cinco) dias após expirado o período de suspensão. 2. Não tendo havido impugnação específica da agravante no tocante ao indeferimento do pedido de penhora, não deve ser conhecido o seu recurso nesta parte, em razão da nítida afronta ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Se o crédito exequendo foi constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial. Não estando sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado, deve a execução prosseguir normalmente na Vara de origem. 4. Não sendo localizados bens passíveis de constrição, faculta-se a parte credora a opção de pugnar pela expedição de certidão de crédito, para possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da ação recuperacional, extinguindo-se a execução na origem, ou prosseguir normalmente com a execução no Juízo Cível, ficando sujeita a aplicação do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (07191289520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2020). (Grifos nossos). Nesses termos, tendo em vista que o crédito exequendo foi constituído após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial da executada, não há plausividade jurídica para o deferimento da liminar. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de março de 2023